Tribunal: CARF
Processo: 16327.720665/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720665/2014-02
RESOLUÇÃO
1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
2
18/25, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ do ano-calendário
de 2011, no valor histórico de R$ 5.865.664,41.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 66/77), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que detinha, em 2011, um saldo de prejuízo fiscal no montante de R$
157.680.941,47, e que à exceção da glosa de oficio relativa aos quatro
processos administrativos (lançamentos) não computados pela Autoridade
Autuante no saldo de prejuízo fiscal, a ser discutida no tópico posterior,
foram constatadas duas divergências: i) o valor de R$ 56.937,70, não
computado no saldo apresentado pela Receita Federal do Brasil no ano-
calendário de 1998; e ii) o valor de R$ 752.617,46, também não computado
no saldo apresentado pela Receita Federal do Brasil no ano-calendário de
2008;
b) Que embora não exista no auto de infração qualquer motivação a respeito
da desconsideração dos dois valores mencionados acima, o que evidencia,
por si só, a nulidade da anulação em discussão, verifica-se que a razão da
suposta insuficiência decorre, em parte, do recalculo efetuado pela
Fiscalização sem a inserção dos referidos valores;
c) Que o saldo de prejuízo de anos-calendário anteriores a 2009 não poderia
ser desconsiderado no momento da autuação, uma vez que, nesse
momento, já havia decaído o direito de a Fiscalização alterar os respectivos
valores, nos termos do artigo 150, §4o do CTN;
d) Que o montante de R$ 56.937,70 do AC 1998, desconsiderado pela
Fiscalização, integra o total do saldo de prejuízo fiscal relativo àquele ano,
no valor total de R$ 348.226.692,33, conforme comprova a DIPJ do
Impugnante;
e) Que no tocante ao valor de R$ 752.617,46, do ano-calendário de 2008, a
Autoridade Autuante não trouxe nenhuma evidência apta a justificar a
divergência, e que, não obstante esse fato, é possível concluir que a
somatória das DIPJs transmitidas pelo Impugnante até aquele ano, excluídas
as compensações legais, comprovam que o valor de R$ 752.617,46
efetivamente compõe o saldo de prejuízo fiscal;
f) Que a glosa de ofício dos quatro processos administrativos não merece
subsistir, na medida em que todos os autos de infração são objeto de
impugnações ou recursos ainda pendentes de julgamento na esfera
administrativa, sendo o julgamento daqueles processos prejudicial ao
presente feito, pelo que o presente auto de infração deve ser sobrestado até
o julgamento daqueles autos;
g) Por fim, alega que o Fisco não poderá exigir juros de mora sobre o valor da
multa de ofício aplicada em relação ao IRPJ, posto que a Lei 9.430/96 apenas
prevê que os débitos de tributos e contribuições serão acrescidos de multa
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
3
de mora (art. 61, caput), e que, sobre aqueles débitos, incidirão juros de
mora (art. cit., § 3°), ou seja, alega que os débitos de tributos e contribuições
é que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de mora.
Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-64.504 (fls. 230/244) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízo fiscal quando verificado que o
saldo acumulado de períodos anteriores já foi integralmente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
GLOSA
DE
PREJUÍZO
FISCAL
COMPENSADO. SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um
determinado procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se
com a efetiva compensação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Quando o lançamento encontra-se sem qualquer ressalva acerca de
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de
compor a lide, não havendo motivação para impulsionar o contraditório
neste aspecto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
A nulidade do lançamento só é levada a efeito quando se comprova que o
auto de infração não foi formalizado com obediência a todos os requisitos
de validade previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN e
quando se apresenta no processo algum dos motivos apontados nos arts.
10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
4
pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário, instância superior e
autônoma em relação à esfera administrativa, descabe o sobrestamento do
processo administrativo, igual conclusão se impõe quando há pendência de
decisão administrativa definitiva.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a nulidade do lançamento, sob a justificativa de que não
se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no Decreto 70.235/1972, notadamente
evidenciou que lançamento ancorado estritamente no SAPLI não contém vício, porque o sistema
de controle efetivo de prejuízo fiscal é alimentado com as informações prestadas nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, bem como possíveis autuações por ele sofridas.
Na sequência, sustenta que apesar de o lucro real apurado num ano-calendário só
pode ser alterado dentro do prazo de 5 anos, essa regra não se aplica à alteração de prejuízo
fiscal, já que estes não produzem efeitos apenas no período de sua apuração, repercutindo em
períodos posteriores, quando são utilizados para compensação, e que se não há prazo para a
compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas, não pode haver prazo de decadência para
revisão do prejuízo fiscal e da base negativa utilizados.
Desse modo, atesta que a contagem do prazo decadencial referente à utilização de
prejuízo fiscal tem início com a ocorrência do fato gerador que contempla sua utilização. Assim, o
prazo decadencial para verificação do prejuízo fiscal acumulado utilizado na apuração do IRPJ do
ano-calendário 2011, inicia-se em 31/12/2011 e se encerra em 31/12/2016.
Esclarece ainda que o prazo legal para revisão da apuração do ano-calendário de
1998 somente se encerraria em 31/12/2003. Como a alteração promovida pelo Fisco, motivada
por revisão interna, foi realizada em 05/12/2003, estava dentro do prazo legal para sua realização,
não sendo alcançada pela suposta decadência.
No mérito, sustenta que o mote para o lançamento decorre de a impugnante não
corrigir, em seus controles, os saldos do prejuízo fiscal, em razão das autuações sofridas ao longo
do período. O fato de essas autuações estarem sendo discutidas administrativamente não autoriza
o contribuinte a utilizar, antes da decisão definitiva, os valores que se encontram sob discussão,
razão pela qual correta é a sua glosa.
Atesta que não existe questão prejudicial que inviabilizaria o julgamento por parte
da DRJ. Há, isto sim, lançamentos de ofício que retiram da contribuinte o direito de
aproveitamento dos prejuízos fiscais por ela apurados e informados em suas DIPJ. Ademais,
salientou que não existe previsão legal que dê suporte ao sobrestamento dos autos até o
julgamento definitivo dos processos administrativos em referência.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
5
No tocante aos ajustes do prejuízo fiscal do ano-calendário 2008 foram realizados
através do processo administrativo 16327.720529/2013-23, salientou que a discussão sobre
eventual erro no SAPLI teria que ter sido travada pelo contribuinte, naqueles autos, e que se este
não fez dentro do prazo previsto, a alteração inserida na monta de R$ 752.617,46 tornou-se
definitiva na esfera administrativa.
Por fim, salientou que no presente lançamento não há a exigência de juros de mora
sobrea a multa de ofício, de modo que essa matéria não é objeto de litígio.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
254/266), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que diferentemente do alegado pela DRJ, não há que se falar que
revisões internas encerrariam o prazo decadencial, mas, pelo contrário, o
ratificam, uma vez que resta claro que apesar de a Autoridade Fiscal ter
conhecimento da suposta apuração a maior de prejuízos fiscais desde
05/12/2003, este não efetuou o lançamento da diferença apontada dentro
do prazo legal de 5 anos, sendo que este ocorreu somente em 01/08/2014,
confirmando a decadência ocorrida;
b) Que não pode o v. acórdão considerar que o prazo decadencial não se
aplicaria ao Fisco por supostamente não se aplicar ao contribuinte, porque
que referido prazo é uma forma de proteção ao contribuinte, sendo que
caso não haja lei que determine o prazo para que o contribuinte pleiteie a
compensação dos prejuízos fiscais e base negativa, essa ausência de
legislação não pode ocasionar o afastamento do prazo decadencial de o
Fisco lançar suposto crédito tributário, sob pena de clara afronta ao
ordenamento jurídico pátrio;
c) Que há uma expressiva defasagem temporal entre a apuração dos prejuízos
fiscais anteriores a 2009 e sua efetiva utilização por meio de compensação
com valores devidos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e não é
nada razoável que o contribuinte tenha que manter em seus arquivos
documentos por períodos tão longos, como é o caso do Recorrente;
d) Por fim, que nos casos em que a compensação de prejuízos fiscais seja
efetuada após 5 anos do exercício de apuração do prejuízo fiscal, cabem aos
agentes fiscais apenas questionar os critérios de compensação desses
prejuízos (como por exemplo, a limitação do valor da compensação no
período, a limitação com relação aos prejuízos fiscais operacionais, previstas
nos artigos 509, 510 e 511 do RIR/99), não havendo mais a possibilidade de
glosar compensação a partir de prejuízos de valor relativos ao período de
sua formação

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
6
Em sessão de 17 de julho de 2024, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 1401-001.040 (fls. 389/395), decidiu, por
unanimidade, converter o julgamento em diligência. A conversão foi motivada pela necessidade
de verificar a situação atualizada e a definitividade das decisões proferidas nos processos
administrativos que impactaram o saldo de prejuízo fiscal utilizado pela Recorrente (PAFs no
16327.001.433/2009-86, 16327.720529/2013-23, 16327.720.380/2012-00 e 16327.001520/2010-
77), informação essencial para o julgamento do mérito e cujo acesso sistêmico era limitado no
âmbito do Conselho.
Foi determinado à unidade de origem que apresentasse relatório atualizado dos
créditos naqueles processos, verificasse o impacto de eventuais decisões definitivas favoráveis no
saldo de prejuízos fiscais disponível, elaborasse relatório conclusivo e intimasse o contribuinte
para manifestação.
Em atendimento à diligência, a Delegacia da Receita Federal de Instituições
Financeiras em São Paulo (DEINF/SPO) apresentou a Informação Fiscal no 24/2025 (fls. 720/726).
O relatório detalhou a situação de cada processo referenciado:

a)
PAF 16327.001433/2009-86 (IRPJ/CSLL 2004): O Acórdão CARF no 1401-
004.121 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, cancelando parte
da autuação (glosa de despesas indedutíveis). O crédito remanescente foi
extinto por pagamento, conforme extratos anexos;
b)
PAF 16327.001520/2010-77 (IRPJ/CSLL/IRRF 2005/2006): A DRJ julgou
parcialmente procedente a impugnação. O contribuinte desistiu
parcialmente do Recurso Voluntário quanto ao IRPJ e CSLL para adesão ao
PERT (Lei no 13.496/2017), cujos débitos foram extintos. O Recurso
Voluntário quanto ao IRRF remanescente foi conhecido parcialmente e
desprovido pelo Acórdão CARF no 1401-007.067. Encontram-se pendentes
de apreciação Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte;
c)
PAF 16327.720380/2012-00 (IRPJ/CSLL 2007): O contribuinte desistiu
parcialmente da impugnação para adesão à anistia da Lei no 11.941/09
(reaberta pela Lei no 12.865/13) quanto ao IRPJ e CSLL. A discussão
remanescente sobre multas isoladas foi julgada improcedente pela DRJ e o
Recurso Voluntário foi desprovido pelo Acórdão CARF no 1401-007.069.
Encontra-se pendente de julgamento Recurso Especial interposto pelo
contribuinte;
d)
PAF 16327.720529/2013-23 (IRPJ/CSLL 2008): O Acórdão CARF no 1301-
004.099 deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, cancelando parte
das exigências (operações entre R$5mil e R$30mil não comprovadas, parte
das operações acima de R$30mil cedidas, multas isoladas) e determinando
ajustes/imputações proporcionais em outras. Embargos da PGFN foram
rejeitados e Recurso Especial do contribuinte foi desprovido pela CSRF,
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
7
encerrando a esfera administrativa. O crédito remanescente encontra-se
com exigibilidade suspensa por liminar em Mandado de Segurança.

A Informação Fiscal anexou tabelas com os saldos controlados no SAPLI e o histórico
de alterações, mas não apresentou um recálculo consolidado do saldo de prejuízo fiscal disponível
após as decisões.
Intimado a se manifestar sobre a diligência (fls. 738/743), o contribuinte
(representado por suas sucessoras, Hipercard Banco Múltiplo S.A. e Banco Itaucard S.A.)
argumentou, em síntese, que:

a)
As conclusões da Informação Fiscal sobre os processos individuais estão
corretas, mas a unidade de origem falhou em promover os ajustes devidos
no SAPLI conforme as decisões administrativas definitivas favoráveis nos
PAFs 2009-86 e 2013-23, que exoneraram parte significativa dos créditos
exigidos;
b)
Considerando as exonerações definitivas nesses dois processos, ainda
existiria saldo de prejuízo fiscal suficiente (estimado em R$ 50.000.765,23)
no ano-calendário de 2011, tornando a glosa no presente processo
indevida;
c)
Os demais processos (2010-77 e 2012-00) ainda não transitaram em
julgado administrativamente, e parte do saldo do processo 2013-23 está
com exigibilidade suspensa judicialmente, não podendo, portanto, os
valores neles discutidos impactar negativamente o saldo de prejuízo fiscal
disponível para compensação em 2011;
d)
Requer o ajuste no SAPLI para refletir as exonerações definitivas e,
consequentemente, o cancelamento da autuação no presente processo,
ou, no mínimo, o seu sobrestamento até o encerramento dos processos
correlatos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
8
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado anteriormente, a questão posta na espécie é o aproveitamento
no ano-calendário de 2011 de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de IRPJ em valores
superiores àqueles registrados no sistema de registro da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Sistema SAPLI).
O excesso decorreria do aproveitamento de ofício de parte do saldo de prejuízo
fiscal ou base negativa em lançamentos de ofício.
Por meio da Resolução no 1401-001.040 (fls. 389/395), esta TO decidiu converter o
julgamento em diligência. A conversão foi motivada pela necessidade de verificar a situação
atualizada e a definitividade das decisões proferidas nos processos administrativos que
impactaram o saldo de prejuízo fiscal utilizado pela Recorrente (PAFs no 16327.001.433/2009-86,
16327.720529/2013-23, 16327.720.380/2012-00 e 16327.001520/2010-77), informação essencial
para o julgamento do mérito e cujo acesso sistêmico era limitado no âmbito do Conselho.
Foi determinado à unidade de origem que apresentasse relatório atualizado dos
créditos naqueles processos, verificasse o impacto de eventuais decisões definitivas favoráveis no
saldo de prejuízos fiscais disponível, elaborasse relatório conclusivo e intimasse o contribuinte
para manifestação.
Em atendimento à diligência, a Delegacia da Receita Federal de Instituições
Financeiras em São Paulo (DEINF/SPO) apresentou a Informação Fiscal no 24/2025 (fls. 720/726).
O relatório detalhou a situação de cada processo referenciado:

a) PAF 16327.001433/2009-86 (IRPJ/CSLL 2004): O Acórdão CARF no 1401-
004.121 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, cancelando parte
da autuação (glosa de despesas indedutíveis). O crédito remanescente foi
extinto por pagamento, conforme extratos anexos;
b) PAF 16327.001520/2010-77 (IRPJ/CSLL/IRRF 2005/2006): A DRJ julgou
parcialmente procedente a impugnação. O contribuinte desistiu
parcialmente do Recurso Voluntário quanto ao IRPJ e CSLL para adesão
ao PERT (Lei no 13.496/2017), cujos débitos foram extintos. O Recurso
Voluntário quanto ao IRRF remanescente foi conhecido parcialmente e
desprovido pelo Acórdão CARF no 1401-007.067. Encontram-se
pendentes de apreciação Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte;
c) PAF 16327.720380/2012-00 (IRPJ/CSLL 2007): O contribuinte desistiu
parcialmente da impugnação para adesão à anistia da Lei no 11.941/09
(reaberta pela Lei no 12.865/13) quanto ao IRPJ e CSLL. A discussão
remanescente sobre multas isoladas foi julgada improcedente pela DRJ e
o Recurso Voluntário foi desprovido pelo Acórdão CARF no 1401-007.069.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
9
Encontra-se pendente de julgamento Recurso Especial interposto pelo
contribuinte;
d) PAF 16327.720529/2013-23 (IRPJ/CSLL 2008): O Acórdão CARF no 1301-
004.099 deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, cancelando parte
das exigências (operações entre R$5mil e R$30mil não comprovadas,
parte das operações acima de R$30mil cedidas, multas isoladas) e
determinando ajustes/imputações proporcionais em outras. Embargos da
PGFN foram rejeitados e Recurso Especial do contribuinte foi desprovido
pela CSRF, encerrando a esfera administrativa. O crédito remanescente
encontra-se com exigibilidade suspensa por liminar em Mandado de
Segurança.

Entretanto, em que pese a Informação Fiscal tenha anexado tabelas com os saldos
controlados no SAPLI e o histórico de alterações, não apresentou um recálculo consolidado do
saldo de prejuízo fiscal disponível após as decisões e o seu impacto no presente lançamento. Aliás,
esse era o objetivo primordial da diligência.
Intimado a se manifestar sobre a diligência (fls. 738/743), o contribuinte
(representado por suas sucessoras, Hipercard Banco Múltiplo S.A. e Banco Itaucard S.A.)
argumentou, em síntese, que:

a) As conclusões da Informação Fiscal sobre os processos individuais
estão corretas, mas a unidade de origem falhou em promover os
ajustes devidos no SAPLI conforme as decisões administrativas
definitivas favoráveis nos PAFs 2009-86 e 2013-23, que exoneraram
parte significativa dos créditos exigidos;
b) Considerando as exonerações definitivas nesses dois processos,
ainda existiria saldo de prejuízo fiscal suficiente (estimado em R$
50.000.765,23) no ano-calendário de 2011, tornando a glosa no
presente processo indevida;
c) Requer o ajuste no SAPLI para refletir as exonerações definitivas e,
consequentemente, o cancelamento da autuação no presente
processo, ou, no mínimo, o seu sobrestamento até o encerramento
dos processos correlatos.

Como acima relatado, o objetivo primordial da diligência foi de certificar o impacto
na recomposição do saldo de prejuízos fiscais à partir das decisões já definitivas, favoráveis ou
contrárias à Recorrente, na esfera administrativa. Este objetivo não foi alcançado e entendo ser
prudente que a autoridade diligente certifique tais valores.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
10
Assim é que, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:

a) À partir da informação fiscal elaborada, efetue a recomposição do saldo de
prejuízos fiscais a que faz jus o contribuinte, de acordo com as decisões
administrativas definitivas no âmbito desde conselho;
b) Elabore relatório conclusivo efetuando os devidos ajustes no presente
lançamento;
c) Para recomposição não deverão ser considerados os processos cujas decisões
não sejam definitivas;
d) Intime o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias e após, retorne os
autos para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 838
DF CARF MF
Original